Tribunal: TJDFT
Processo: 0732306-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NOVA NÃO CONHECIDA. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUPOSTA FALHA DO SISTEMA. VALORES DESCONTADOS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULAR REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPASSE DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a repassar ao INSS as contribuições previdenciárias descontadas da parte autora referente ao período de julho de 2022 a maio de 2023, no valor de R$ 8.806,64, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência da justiça estadual, visto que a demanda envolve interesse da Receita Federal e INSS. Para tanto, defende que a situação não configura mera retenção da contribuição previdenciária e consequente ausência de repasse. Isso porque, na verdade, o valor da contribuição previdenciária foi devidamente repassado, mas não aparecia no CNIS dos médicos bolsistas face a ausência de código específico no “e-social”, enquanto que após reunião da parte ré com a Receita Federal foi criada uma nova opção, mas que resultou na emissão de guia com alíquota de 20%, quando o correto seria de 11%, o que resultou na interposição de ação declaratória pela ré na Justiça Federal para tratar da questão, ainda pendente de julgamento. Desse modo, entende que é necessária a participação daqueles entes públicos, a atrair a competência da Justiça Federal. No mérito, reforça que sempre efetuava a retenção da contribuição previdenciária com alíquota de 11% e que repassava ao INSS, no código 903 do E-Social, mediante guia de recolhimento única com a contribuição social para todos os bolsistas, emitida mediante a individualização das contribuições de cada médico bolsista. Ainda, destaca que os documentos nos autos, extraídos do portal e-social, comprovam a individualização da parte autora, inclusive com o respectivo período de apuração e recibo emitido pela Receita Federal atestando o repasse individualizado dos valores mediante o pagamento da guia única referente ao repasse de todos os médicos bolsistas. Assim, destaca que o problema foi ocasionado por falha do programa da Receita Federal, eis que o código 903 não estava sendo devidamente acatado pelo portal E-Social, de modo que o valor devidamente recolhido não aparecia no CNIS dos médicos. Inclusive, ressalta que em meados de 2023 se reuniu com a Receita Federal para abordar o problema, a qual sequer sabia explicar como era possível o sistema efetuar o recolhimento mediante código 903 sem o consequente repasse individualizado no sistema. Assim, destaca que após aquela data a Receita Federal, via INSS, buscou solucionar a questão mediante a criação do código 902. Todavia, a parte ré/recorrente assinala que aquele código resultava na retenção da alíquota de 20%, de modo que precisou ajuizar ação declaratória para a emissão da guia com alíquota de 11%, em conformidade com o percentual da contribuição recolhida dos médicos bolsistas, inclusive porque o INSS passou a exigir o pagamento retroativo da diferença de 9%, de modo que a questão está pendente de julgamento perante a Justiça Federal. Enfim, destaca que permanece realizando o regular repasse das contribuições previdenciárias sob a alíquota de 11%, mas mediante depósito em juízo vinculado àquele processo na Justiça Federal. Subsidiariamente, aduz que, caso o juízo entenda ser necessário o recolhimento da alíquota de 20% em favor da parte autora, que a sentença seja reformada para determinar tão somente o recolhimento retroativo da alíquota de 9%, eis que os demais 11% para totalizar 20% sempre foram devidamente recolhidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, com a participação da Receita Federal e do INSS no feito. A demanda é direcionada em face da parte ré, sob a suposta tese de que não teria efetuado o repasse da contribuição previdenciária para o INSS. Assim, cabe à parte ré demonstrar a existência das contribuições em favor da parte autora junto ao INSS, sendo que a tese de que eventual ausência de saldo na conta da parte autora decorre de falha do ente público deve ser apurado em ação própria. Desse modo, ausente demonstração de pretensão direcionada à União ou suas autarquias e empresas públicas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. Na hipótese dos autos a parte autora alega que no seu CNIS não consta o registro dos repasses das contribuições previdenciárias que foram descontadas pela parte ré no período de julho de 2022 a maio de 2023.
V. O artigo 30, I, da Lei 8.212/91 estabelece que “a empresa é obrigada a: a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração”, com o consequente repasse daqueles valores para o INSS. No caso, a parte autora comprovou o regular desconto da contribuição previdenciária no seu contracheque, bem como a ausência daqueles valores junto ao CNIS, a indicar a ausência de repasse da contribuição previdenciária para o INSS.
V. Não se desconhece que o ID 58328683 juntado pela parte ré demonstra a indicação do nome da parte autora no totalizador da contribuição previdenciária efetuada pela demandada, inclusive com os respectivos números do recibo do evento de origem. Todavia, confrontando aqueles indicadores com os respectivos boletos do e-social com o repasse da contribuição previdenciária ao INSS, não há elementos que possibilitem comprovar que as guias adimplidas pela parte ré a título de e-social incluíam as contribuições previdenciárias da parte autora.
VI. Por outro lado, reitera-se que a parte autora comprovou que, em pesquisa no CNIS, não há demonstração do recolhimento da contribuição previdenciária a seu favor desde julho de 2022. A mera alegação de que a situação reflete apenas um erro que impossibilita a demonstração dos valores repassados em decorrência de problema nos códigos do recolhimento junto ao INSS e Receita Federal não pode ser atribuído à parte autora, que teve os valores da contribuição previdenciária devidamente recolhidos nos seus rendimentos, mas sem constatar o regular repasse daqueles valores ao ente público. Inclusive, a própria parte ré reconhece parte do seu erro, ao atribuir a responsabilidade pelas falhas à Diretoria Executiva anterior, ao divulgar em rede social que: “Por decisão da Diretoria Executiva anterior, a Adaps não solicitou a inclusão de novo código no E-Social específico para o Programa Médicos pelo Brasil e, por sua vez, o INSS também não se adequou à nova exigência legal do programa”; e “Os códigos existentes no E-Social à época não dispunham de enquadramento específico para médico participante (...). Diante disso, a Diretoria Executiva anterior optou por enquadrar em código específico inadequado que não gera benefício previdenciário” (ID 58328676, págs. 2 e 16).
VII. Portanto, considerando que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (artigo 373, II do CPC), mantém-se a sentença que condenou a parte ré a repassar ao INSS as contribuições previdenciárias descontadas da parte autora referente ao período de julho de 2022 a maio de 2023.
VIII. Adiante, quanto ao pedido subsidiário para que a sentença seja reformada para determinar tão somente o recolhimento retroativo da alíquota de 9%, sob a tese de que os demais 11% para totalizar 20% sempre foram devidamente recolhidos, constata-se que corresponde a pedido novo, não formulado perante o juízo de origem. Todavia, não é possível a inovação recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido subsidiário.
IX. Precedente: (Acórdão 1861774, 07261820720238070001, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Adiante, não prospera a tese da parte autora em contrarrazões no sentido de que o recurso não teria apresentado objeção à condenação por danos morais. Para tanto, pontue-se que o recurso mencionou a condenação da parte ré para efetuar o repasse dos valores ao INSS e ao pagamento dos danos morais, sendo que nos seus fundamentos elencou as razões para defender a tese de ausência de irregularidade na sua conduta, pugnando pela improcedência dos pedidos, ressaltando que recolheu as contribuições previdenciárias e que “não houve dano causado” pela ré (ID 58328696), o que demonstra a existência de irresignação quanto ao suposto dano moral. Assim, deve ser analisada a eventual improcedência da condenação por danos morais.
XI. Desde já, não se constata no caso concreto a existência de situação apta a configurar dano moral. Isso porque os fatos retratados, ainda que tenha resultado em aborrecimento, não se mostram suficientes para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Apesar da parte autora alegar na sua inicial a tensão vivenciada porque estava grávida e que não sabia se poderia receber o auxílio-maternidade, constata-se que o parto estava previsto para julho de 2023, sendo que a parte autora não indicou no decorrer da demanda que tenha sido impedida de receber aquele auxílio. Ademais, o desgaste vivenciado diante daquela dúvida configura mero aborrecimento, não sendo suficiente para violar os seus direitos da personalidade. Inclusive, relembra-se que o ID 58328676 págs. 3-5 juntado pela parte autora demonstra que a própria parte ré demonstrou preocupação com a questão envolvendo os médicos bolsistas, divulgando na sua rede social a ausência do repasse individualizado junto ao sistema do INSS, e esclarecendo que alguns médicos bolsistas não estavam conseguindo usufruir do salário-maternidade, mas que existia expectativa de solução da questão pela Receita Federal até setembro de 2023 e que “A Adaps teve que custear com recursos próprios as despesas com afastamentos de bolsistas porque o INSS não concedia os benefícios previdenciários devidos em virtude do código no E-Social utilizado”. Ou seja, a própria parte ré divulgou na rede social que, nas hipóteses de eventual problema em usufruir do auxílio-maternidade, ela estava arcando com aquele pagamento em favor dos médicos bolsistas, indicando a sua boa-fé na tentativa da solução do problema e assegurando que o valor devido durante o afastamento decorrente da maternidade seria assegurado aos médicos bolsistas. Diante de todo o exposto, demonstrando que a parte ré divulgou medidas para evitar prejuízos aos médicos bolsistas, e ausente a comprovação de que a autora não tenha recebido valores a título de auxílio-maternidade, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais.
XII. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.